Tribunal: TJBA
Processo: 0502288-12.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502288-12.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COCEAL COMERCIAL CENTRAL DE ACUCAR E CEREAIS LTDA

Advogado(s)
:
GUTEMBERG MACEDO JUNIOR, FABIO SANTOS MACEDO, FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA

APELADO: ZENIA LIMA SOUSA e outros

Advogado(s)
:
ISABELA SOUZA E REIS, JOSE EVERALDO E SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito processual civil
e do consumidor
. Recurso de e
mbargos de declaração em apelação.
A
legada omissão na análise de prova da aquisição de produto.
A
usência de omissão.
P
retensão de rediscussão do mérito.
R
ejeição do recurso.

I. Caso em exame

1. Opostos embargos de declaração contra acórdão que negara provimento ao recurso de apelação da parte ré, mantendo integralmente a sentença. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à ausência de comprovação da aquisição do produto que teria causado o dano alegado pelos autores. Pede o acolhimento do recurso para sanar a suposta omissão.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar prova essencial sobre a aquisição do produto objeto da controvérsia, justificando a oposição dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado analisa expressamente a alegação de ausência de comprovação da aquisição do produto, examinando o boletim policial, o depoimento da informante e os documentos médicos juntados aos autos.

4.
O recurso se caracteriza como inconformismo com o desfecho desfavorável da demanda, sem apontar omissão
crível
, configurando indevida tentativa de rediscussão do mérito.

5
. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios dispensa o julgador de enfrentar todos os argumentos das partes quando já tenha exposto fundamentos suficientes para decidir a causa.

6
. É vedado o uso de embargos de declaração como instrumento de revisão do julgado, salvo em hipóteses excepcionais em que a correção da omissão ou erro material implique necessariamente modificação do resultado, o que não se verifica no caso.

IV.

Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0502288-12.2014.8.05.0274,
em que é
embargante
a

COCEAL COMERCIAL CENTRAL DE ACUCAR E CEREAIS LTDA

e embargad
a

ZENIA LIMA SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.